Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-40.2024.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença - MÉRITO - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Acerto - BENEFÍCIO DE ORDEM - Inexistência - Embargante que assumiu a condição de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença - MÉRITO - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Acerto - BENEFÍCIO DE ORDEM - Inexistência - Embargante que assumiu a condição de avalista no título executivo - Aval que não admite benefício de ordem - Responsabilidade solidária - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - Descabimento - Inventário do codevedor falecido que não tem o condão de determinar a suspensão da execução ajuizada em face de seu espólio - Habilitação do crédito no inventário que constitui mera faculdade do credor, o qual pode optar por buscar a satisfação da obrigação em ação autônoma - Inteligência do dispostos nos artigos 642 e 779, II, do CPC - Precedentes do C. STJ, desta C. 16a Câmara e deste E. TJSP - Sentença mantida - Honorários advocatícios - Majoração descabida da verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1.059 do C. STJ), tendo em vista que já fixada na r. sentença no patamar máximo permitido (20% do valor atualizado da causa) - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO.